Tribunal: TJDFT
Processo: 0701565-96.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701565-96.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: RAMIRO BATISTA MOURA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Por meio da petição de ID 50631298, o réu apelado requer a homologação do acordo entabulado entre as partes litigantes (ID 50631299) Posta a questão nestes termos, intime-se a autora apelante AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. para se manifestar se ainda possui interesse no recurso de apelação interposto em Ids 50631282 e 50631288, bem como na homologação da aludida transação de ID 50631299. Prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Brasília/DF, 04 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator